Tribunal: CARF
Processo: 10882.723592/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723592/2016-82
ACÓRDÃO
1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO JACARANDA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS FEDERAIS
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DIPJ. NÃO CONSTITUI INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA
CARF No. 92.
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. DCTF.
Constatada a falta de recolhimento ou declaração em DCTF dos débitos
apurados com base no lucro real, correta sua exigência por meio do
lançamento de ofício.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada para 100%, em face do
princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através
das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)
Luis Angelo Carneiro Baptista - Relator

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto relatório da DRJ-RPO para sintetizar os atos processuais, por bem
representar:
I. Da Autuação
Trata o presente processo dos Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (fls. 329/347) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(fls. 348/367), relativos aos anos-calendário 2012 e 2013, mediante os quais se
exige da Autuada o crédito tributário total de R$765.547,04 (setecentos e
sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos),
incluindo juros moratórios calculados até dezembro de 2016, com a seguinte
composição:
(em R$)
PRINCIPAL
JUROS
MULTA
TOTAL
IRPJ
188.865,68
79.060,83
283.298,51
551.225,02
CSLL
73.660,14
30.171,69
110.490,19
214.322,02
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
3
As infrações verificadas encontram-se descritas nos Autos de Infração nos
seguintes termos:
IRPJ NÃO DECLARADO
INFRAÇÃO: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA
Ausência de declaração do Imposto de Renda devido, ou declaração inexata
detectada pelo confronto dos dados escriturados com os valores declarados,
gerando insuficiência de recolhimento do imposto, conforme relatório fiscal
em anexo.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU
não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da
CSLL devida, e não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, conforme
relatório fiscal em anexo.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados
no Relatório Fiscal de fls. 834/847, sendo a seguir destacados os principais:
O procedimento fiscal objetivou apurar se ocorreu insuficiência de
declaração/recolhimento de tributos por parte da empresa fiscalizada, optante do
lucro real trimestral, em virtude da ausência de declaração, em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), de valores devidos a título de IRPJ e
CSLL para os anos-calendário (AC) 2012 e 2013, mas apenas em DIPJ (Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica);
Intimada e reintimada a apresentar sua escrita contábil, a contribuinte, na
resposta à reintimação apresentou os documentos solicitados e informou que:
“A empresa se tornou cessionária de créditos financeiros, oriundos de processo
administrativo junto ao Tesouro Nacional, de títulos da dívida externa, em favor
de APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI. Informou, ainda, que, por
impossibilidade de inserção dos créditos cedidos em DCTF, declarou os débitos,
alinhados com DIPJ, Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON), no processo administrativo no
13811.726457/2012-97”.
Mediante análise dos sistemas da RFB e da escrita contábil apresentada pela
contribuinte, foram apuradas divergências entre os valores declarados pela
empresa em DIPJ (e na contabilidade) e na DCTF, onde não foram informados os
débitos de IRPJ e CSLL, não havendo, assim, confissão de dívida em relação a estes
tributos, conforme demonstrativo dos valores declarados, escriturados e não
confessados pela fiscalizada:
(...)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
4
Questionada sobre o procedimento adotado, a empresa informou que os débitos
do período foram declarados à Receita Federal do Brasil no processo
administrativo no 13811.726457/2012-97, em nome da APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA EIRELI, cedente de supostos valores junto ao Tesouro Nacional,
devido à impossibilidade estrutural daquela obrigação acessória, em que inexiste
campo específico para cadastrar a origem dos créditos cedidos de terceiros, fruto
de títulos da dívida pública.
Observa o Auditor-Fiscal responsável que o sujeito passivo “Utilizou-se de um
mecanismo de criação própria e impróprio de informação dos débitos, através de
uma declaração constante de um processo administrativo em nome de terceiros,
sem nenhum amparo na legislação tributária federal, o que culminou na não
constituição e recolhimento do valor devido à época do fato gerador.”, razão pela
qual os débitos dos períodos não foram confessados nem recolhidos.
 Ao lançamento foi aplicada multa de 150%, conforme previsão do art. 44, inciso
I, § 1o da Lei n° 9.430/96, ante a inveracidade das alegações da fiscalizada sobre
os Títulos do Tesouro Nacional que lastreariam suposto crédito em face da União.
Sobre a qualificação da multa de ofício, assim pronunciou-se a Fiscalização:
Nas alegações do contribuinte frente às intimações recebidas para
comprovação dos valores utilizados junto à Receita Federal, manifestou-se
ser possuidor de créditos sobre Títulos do Tesouro Nacional, amparados por
portaria 913/2002, lei 10.179/2001 e número de obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012. Todavia,
o artigo 6a, da lei 10.179/2001, condiciona o vencimento do crédito para
gerar o direito pleiteado, o que não é a realidade. A Secretaria do Tesouro
Nacional já se manifestou que não há título vencido nas características do
crédito solicitado, pois todos os títulos emitidos já foram resgatados.
Constatamos, no curso do procedimento fiscalizatório, que o sujeito passivo
utilizou-se de artimanha dolosa (assumiu o risco de produzir o resultado), já
reconhecida como imprópria pelos poderes Executivo e Judiciário, antes
mesmo do início do procedimento fiscal, em curso, para impedir, ou, na
melhor intenção, retardar a ação da tributação.
O elemento subjetivo da infração tributária, através da conduta do sujeito
passivo, visa sempre uma finalidade. No caso, é exteriorizada por um
procedimento ilícito, pois é inexistente no ordenamento jurídico tributário
pátrio. Além disso, os créditos em questão não são de origem tributária e
nem foram reconhecidos judicialmente com sentença transitado em
julgado.
Cabe destacar que o fiscalizado dificultava a atuação do órgão fiscalizador,
através de emissão de grande quantidade de documentação, sem
pertinência no âmbito legal das obrigações tributárias acessórias
obrigatórias, consubstanciada em processo administrativo fiscal no
13.811.726457/2012-97 em nome de terceiros.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
5
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao
procedimento
do
contribuinte,
no
processo
administrativo
no
10.882.723675/2012-48, com ciência ao sujeito passivo sobre orientações
contidas na cartilha sobre fraudes com Títulos Públicos, através de
intimação, em 12/09/2012.
O pretenso crédito já tinha sido negado pelo Poder Judiciário, também, em
período anterior ao início do procedimento fiscal, o que ratifica a intenção
protelatória utilizada dolosamente e por conta e risco pelo fiscalizado.
Inclusive, na análise judiciária foi imposta multa por litigância de má-fé, por
meio de decisão judicial, na primeira instância, vide seção judiciária do
distrito federal, Tribunal Regional da 1a Região, 19a Vara Federal, sentença
no 526/2013 – tipo A, execução por título extrajudicial/ classe 4200,
processo no 36761- 30.2012.4.01.3400, de 3 de abril de 2013. Ainda na lide
judicial do citado processo, foi impetrado Embargos de Declaração sobre a
decisão, sendo NEGADO, através da sentença no 156/2014, em 22 de
setembro de 2014.
Por fim, além da decisão judiciária interpartes e do processo administrativo,
citados acima, nos quais o contribuinte teve ciência da impertinência do
crédito pleiteado de forma prévia ao TIPF, haveria a possibilidade, caso
houvesse preocupação em buscar informações sobre o tema (Títulos
Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional) antes de utilizá-lo, de ter acesso à
cartilha, orientativa, baseada na jurisprudência e nas normas legais, com
ampla divulgação, nos respectivos sítios de internet, criada pela Secretaria
do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria
da Receita Federal e Ministério Público Federal, sobre fraudes tributárias
com utilização de pretensos créditos de títulos públicos antigos, que alerta
sobre o dano causado aos cofres públicos federal: (...)
II. Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 19/12/2016, conforme Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 375, a interessada apresentou, em 17/01/2017, a impugnação de fls.
379/402, na qual alega, em síntese:
Dos Fatos
 Os valores devidos que deveriam ter sido declarados em DCTF foram quitados
através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através dos processos administrativos nos
011.79446.000257.2013.000.000 e 011.79446.010003.2012.000.000; nos quais é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação
conforme tabela mencionada nos COMPROTs anexos aos autos.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
6
 O procedimento de quitação dos débitos em tela teria amparo no artigo 1o e
parágrafo único da Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, mediante a
utilização do sistema SIAFI, nos termos do art. 2o da citada Portaria.
 Caberia o cancelamento do auto de infração e, por consequência, a extinção do
crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV do CTN, pois os débitos objeto do
lançamento de ofício teriam sido quitados/pagos com os créditos gerados no
COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua
a Lei n.o 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de quitação
de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei n.o
10.179/2001.
 Caso a RFB não concordasse com o procedimento adotado pela contribuinte,
deveria ter iniciado um processo administrativo para averiguar as informações (de
acordo com a Lei do Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Decreto
70.235/72), amparado pelos direitos constitucionais da ampla defesa e
contraditório, determinando a suspensão dos débitos tributários que foram
informados no COMPROT, até ulterior liberação dos recursos para a extinção da
obrigação tributária, o que não ocorreu.
Do Lançamento por Homologação
Neste item, a recorrente aduziu seus argumentos nos seguintes termos:
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte protocolou
referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo
Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e
informando o imediato pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB
(programa DCTF), por não possibilitar a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram
confessados através da abertura do Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de
Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi
informada dos valores devidos e seu pagamento.
Além disso, todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF (CSLL/IRPJ) anos calendário 2012 e
2013, comprovando pela não necessidade de fiscalização na Empresa
Contribuinte, apenas verificando as divergências pelos encontros de
declarações.
(...)
Se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a imediata
constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão-somente o mero cumprimento
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
7
de obrigação tributária acessória, in contrario sensu, nos moldes em que
preceitua a regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência
encontrada entre as declarações [SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL
ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a formalização do
presente Auto de Infração, visto que a constituição do crédito tributário é
ato privativo da autoridade administrativa, sendo imprescindível a
instauração do correspondente procedimento administrativo fiscal para
possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a efetiva
cobrança dos valores em discussão.
Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar
a lavratura de auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n.o 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não
ocorreu no caso presente, motivo suficiente para ser cancelado o Auto de
Infração em sua totalidade.
Da Alegação de Utilização de Crédito Proveniente de Títulos da Dívida Externa
Brasileira
 Aduz a impugnante que não teria havido sonegação ou fraude na hipótese dos
autos, tampouco conduta criminosa, pois a empresa declarou a totalidade de seus
tributos via SPED Contábil, ECD e SPED Contábil ECF/DCTF; e que teria havido
apenas a compensação (pagamento com conversão em renda) referente aos AC
2012 e 2013, que, caso não aceita pela RFB, é passível de cobrança.
 Para a imposição da multa de ofício no patamar de 150% faz-se necessária que
“a conduta do agente seja determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou
mesmo para o seu desconhecimento por parte da administração fazendária” e a
ocorrência de fraude, não verificada no presente caso, uma vez que o lançamento
dos débitos teria sido efetuado com base nos livros contábeis e SPED
apresentados pela contribuinte, o que afastaria o evidente intuito de fraude. E
afirma que:
“...ainda que o direito creditório informado pelo contribuinte seja dolosamente
indevido, não há que se falar em fraude fiscal dado que o fato gerador da
obrigação tributária principal não foi maculado no curso do se processo formativo,
podendo a Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial, utilizar-se da declaração
de compensação como instrumento de cobrança (art. 74, §6° da lei n° 9.430/96).”
Da Ilegalidade da Multa Arbitrada
 A autuada prossegue em contestação à qualificação da multa de ofício:
Assim, é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
8
descrito, devidamente informado à RFB. Não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e
cinquenta por cento] e a responsabilização solidária dos sócios. Houve,
isto sim, a realização de uma compensação [pagamento com conversão em
renda], jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de utilizar os
créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa
alegada pela fiscalização de informação falsa em SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF e/ou conduta dolosa.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela
falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002,
alterado pela Lei n.o 11.051/2004.
(...)
O simples fato de haver uma cartilha elaborada pela Receita Federal do
Brasil em parceria com outros órgãos não significa que sirva de base legal
para embasar a fiscalização, bem como a lavratura do auto de infração,
haja vista que tal documento refere-se a documento interno que, no
máximo, poderia orientar os funcionários do respectivo órgão.
(...)
Quanto a alegação do agente fiscalizador de que a Impugnante tinha
conhecimento da impossibilidade jurídica do pedido haja vista que o pleito
feito no processo judicial que tramitou perante a 19a Vara Federal, sob o no
36761- 30.2012.4.01.3400, execução por título extrajudicial, não guarda
relação com o títulos ora utilizados para quitação dos tributos conforme
protocolos perante ao STN e RFB.
Da Abertura do Processo Administrativo
 Por fim, defende a autuada que a RFB, em caso de discordância em relação ao
procedimento realizado, modalidade de confissão e pagamento, deveria iniciar a
abertura de um processo administrativo fiscal, amparado na lei do processo
administrativo fiscal (Lei no 9.784/99 e Decreto no 70.235/72) e nos direitos
constitucionais de ampla defesa e contraditório, com a imediata suspensão do
crédito tributário, para averiguar as informações de confissão e pagamento.
Concluiu requerendo a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e o imediato
cancelamento do auto de infração, pelos motivos retro expostos.
Em julgamento no dia 27/07/2017, foi exarado o Acórdão 14-68.313 - 3a Turma da
DRJ/RPO (fls. 480 a 494) julgando improcedente a impugnação, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
9
FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. DCTF.
Constatada a falta de recolhimento ou declaração em DCTF dos débitos apurados
com base no lucro real, correta sua exigência por meio do lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS
FEDERAIS.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovada a ocorrência de sonegação e fraude.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito
O recorrente foi cientificado da decisão em 18/08/2017 (fl. 500).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls 503 a 523) no dia 12/09/2017 (fl.
501), onde traz as seguintes considerações:
- Reforça que quitou os crédito tributários lançados através de através de suposto
“processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional”,
mesma argumentação trazida na impugnação. Entende que fez, assim, compensação destes títulos
com os débitos tributários dos períodos aqui tratados.
- Entende que, caso a Receita Federal não concordasse com a modalidade de
lançamento e quitação de seus débitos, “deveria ter iniciado um processo administrativo para
averiguar as informações [de acordo com a Lei do Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e
Decreto 70.235/72]”.
- Entende ter feito lançamento por homologação, através de protocolo em processo
próprio (13811.726457/2012-97), confessando seus débitos. Por essa razão, não caberia
lançamento para constituição dos créditos tributários. Além disso, entende que também descabia
o lançamento por ter declarado seus débitos em SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF.
Afirma que a apresentação da DCTF não autoriza per si a imediata constituição do crédito. Assim, a
sua ausência não justificaria o lançamento tratado neste processo.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
10
- Não há previsão legal para aplicação de multa que não seja a prevista no art. 7o da
Lei n.o 10.426/02 (falta de entrega de DCTF).
- Entende não ter havido fraude, mentira ou ato ardil que justifica a aplicação de
multa de 150%, pois o que fez foi somente um ato de compensação. E, por ter havido a entrega
dos SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF informando os valores apurados, não há
configuração de fraude.
- Que não havia razão para o lançamento, pois a administração tributária poderia
simplesmente cobrar os valores compensados se discordasse deste procedimento.
- Entende que o procedimento adotado não garantiu o direito a ampla defesa e
contraditório. Isso ocorreria ser tivesse sido aberto “processo administrativo fiscal” para averiguar
as informações confessadas pelo contribuinte.
Pelos argumentos trazidos, a recorrente pede “o cancelamento do auto de
infração”.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 14-68.313 - 3a Turma da DRJ/POR se deu em 18/08/2017 (fl.
146), sendo o Recurso Voluntário apresentado em 12/09/2017 (fl. 501). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Toda controvérsia perpassa pelo lançamento efetuado pela autoridade fiscal
relativo ao IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2012 e 2013.
Inicialmente se faz necessário entender como e porque se dá apuração e confissão
de dívidas de créditos tributários pelos contribuintes. Temos no Brasil algumas dezenas de milhões
de contribuintes. Não poderia cada um realizar sua apuração de uma forma e realizar a confissão
de seus débitos da forma que bem entender. Seria inviável tal controle. Por esta razão, há todo
um regramento para que sejam realizados tais atos.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
11
Para os anos de 2012 e 2013, a apuração dos tributos aqui interessados era
declarada à Receita Federal em DIPJ, como informado no relatório fiscal: “Os valores declarados
em DIPJ e escriturados na contabilidade são compatíveis. Todavia, não há lançamentos destes
valores declarados/contabilizados em DCTF, o que gera inexistência de confissão de dívida pelo
contribuinte.”. Diferentemente do expressado pela recorrente em seu recurso, para os anos de
2012 e 2013 ainda não existia a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), sendo as informações de
apuração de IRPJ e CSLL extraídas da DIPJ.
A DIPJ não é instrumento hábil de confissão de dívida. Ela é uma declaração
meramente informativa. Isso é pacífico no âmbito deste Conselho, sendo até tema de súmula do
CARF:
Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Então, para entender qual o instrumento hábil a ser utilizado pelos contribuintes
para confessarem seus débitos fiscais, primeiramente devemos nos remeter ao Decreto-Lei no
2.124/84, em seu art. 5o:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Para os anos de 2012 e 2013, objeto do autos de infração, a Instrução Normativa
RFB No 1.110, de 24 de dezembro de 2010 (com alterações posteriores) era quem normatizava a
Declaração que tinha como feito tornar os débitos confissão de dívida, nos seguintes termos:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 2011, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;
(...)
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
12
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, serão objeto de cobrança administrativa com os acréscimos
moratórios devidos e, caso não liquidados, enviados para inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU), com os acréscimos moratórios devidos. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
Dessa forma, não resta dúvida que, para os anos de 2012 e 2013, conforme base
legal aplicável, a DIPJ era uma declaração meramente informativa de apuração de tributos e a
DCTF a declaração com o condão de auto constituição de crédito tributário. Isso, na verdade,
ocorre há décadas e foi objeto de contestação administrativa e judicial, sendo pacificado
judicialmente através de Súmula do STJ:
Súmula 436/STJ:
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
Dito isso, deve-se trazer à baila os procedimentos efetuados pelo contribuinte para,
em tese, declarar e extinguir seus créditos tributário no período.
O contribuinte decidiu por extinguir seus débitos tributários com compensação de
suposto “Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de
processos administrativos (...)”. Esse método fraudulento de suposta extinção de crédito tributário
foi muito utilizado nos últimos anos, sendo objeto de elaboração pelas Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
Ministério Público da União de cartilha 1 direcionada ao público externo. Diferente do argumento
da recorrente de que esta cartilha seria para o público interno do serviço público federal, esta traz
na sua apresentação a seguinte diretriz:
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da
dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores relativos
ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública brasileira,
interna e externa, inclusive títulos emitidos no início do século passado.
O objetivo desta cartilha é alertar aos contribuintes sobre o perigo de serem
vítimas de armadilhas envolvendo fraudes tributárias, com especial interesse nos
tributos administrados pela Receita Federal. (grifamos)
E a recorrente não pode argumentar seu desconhecimento sobre o conteúdo da
mencionada cartilha. O Termo de Verificação Fiscal assim informa:
A Receita Federal do Brasil já tinha se manifestado contrária ao procedimento do
contribuinte, no processo administrativo no 10.882.723675/2012-48, com ciência

1 Consulta realizada no sítio em 29/05/2024: https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-
1/Publicacoes/cartilhas/PrevencaoaFraudeTributariacomTitulosPublicosAntigos.pdf
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
13
ao sujeito passivo sobre orientações contidas na cartilha sobre fraudes com
Títulos Públicos, através de intimação, em 12/09/2012.
Ou seja, anos antes do Fisco Federal iniciar o procedimento fiscal, a empresa foi
informada das fraudes com supostos títulos públicos. Mas se manteve firme no intuito de utilizar
os supostos créditos.
Trago e adoto, neste ponto, parte do voto da DRJ, por bem explicitar:
(...) Aduz ainda que referido procedimento de quitação dos débitos estaria
amparado no artigo 1o e parágrafo único da Portaria da Secretaria da Receita
Federal do Brasil no 913, de 25 de julho de 2002.
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu, art. 1o, parágrafo único,
que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar serviços de
arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos
casos de pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Contudo, o art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a utilização do
Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e
às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de
convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a impugnante, que é pessoa jurídica de direito
privado, não firmou nenhum convênio com a STN, não sendo possível, pois, que
tenha utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais; assim como não
trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento do imposto por meio do
SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913, de 2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
http://www.tesouro.fazenda.gov.br, a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais
um terceiro, para fins de quitação dos débitos da impugnante, autoriza o resgate
de supostos créditos por ela adquiridos, os quais foram acostados ao processo
administrativo no 13811.726457/2012-97, cuja peça inicial, diga-se de passagem,
é um “pedido de abertura de procedimento administrativo” formalizado pela
Appex Consultoria Tributária Ltda e do qual se reproduz o seguinte trecho:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
14

Quanto à Lei no 10.179, de 2001, citada nos requerimentos supra, cumpre
observar que seu art. 6o prevê que os títulos referidos no art. 2o (LTN, LFT e NTN)
poderão ser utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos.
Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa lei foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no
Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente
em relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da
Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art.105 da Lei no 4.504,
de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira
não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de
2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou
compensação de tributos federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são
negociados fora do Brasil; só podem ser resgatados no exterior, por meio do
agente pagador credenciado e na moeda da emissão.
E para concretizar a suposta confissão de dívida e compensação de seus débitos
fiscais, a empresa teria utilizado petições no processo 13811.726457/2012-97. Primeiro que esse é
um modo impróprio e sem base normativa de confissão de dívidas, não sendo cabível este
argumento. Segundo que este processo foi aberto em nome de terceiro (APPEX CONSULTORIA
TRIBUTARIA LTDA – CNPJ 15.511.847/0001-08). Ou seja, entende o contribuinte que está
confessando seus débitos de modo impróprio, em processo em nome de terceiros. E por fim, e
não menos surpreendente, a empresa titular do processo anexa cópia de petição direcionada à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nas fls. 19.046 e 19.047 (um processo com quase 20 mil
páginas!) com o seguinte conteúdo:
Considerando que,
- em que pese todos os documentos e Pareceres juntados nos COMPROT's desta
requerente, esta Secretaria entende por ora que os títulos deste peticionante não
são válidos para resgate;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
15
- que não foi aberto o devido processo administrativo para julgamento em
Instâncias Superiores, apesar de ter sido requerido, conforme preceitua a Lei que
rege o Direito Administrativo;
- que existe processo judicial sobre todos os pleitos requeridos nesta Secretaria,
impetrados por esta peticionante;
Vem informar que, enquanto não forem julgadas em todas as Instâncias Judiciais
as ações distribuídas que envolvem os pleitos desta requerente, todos os
trabalhos deste peticionante estão SUSPENSOS até ulterior manifestação deste
para com esta Secretaria, coma forma de se evitar decisões conflitantes.
Conclui-se, pois, que o titular do processo (e dos supostos créditos) desistiu de
todas as petições junto à STN de resgate destes créditos. Restando, por evidente, prejudicadas
todas supostas compensações realizadas com débitos tributários de terceiros, o que envolve o
próprio recorrente aqui interessado.
Aliás, antes mesmo do início do procedimento fiscal, o próprio contribuinte pleiteou
judicialmente créditos cujas origens seriam supostos títulos públicos, semelhantes aos que tentou
administrativamente. Em Sentença no 526/2013 – TIPO A do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, 19a Vara (fls. 314 a 320), assim exarou o poder judiciário:
(...)
A utilização de documento público falso, com o intuito de alterar a verdade, é
conduta que vai além da litigância de má-fé, para se inserir no campo do ilícito
penal (Código Penal, arts. 304 e 347), o que está sendo investigado pela Polícia
Federal e pelo Ministério Público Federal. Impõe-se, de todo modo, a condenação
dos exequentes por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO
Pelo exposto e transcrito, e em observância ao artigo 219, § 5o, do Código de
Processo Civil, declaro prescrita a pretensão de exigibilidade dos títulos de dívida
pública descritos pelos exequentes (apólices ao portador n. 075925, emitida pela
Prefeitura do Distrito Federal, e 10747, emitida pelo Municipality of Pará (Belém)
de 1919 – Títulos da Dívida Externa Brasileira). Declaro ainda a carência de
interesse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido. Julgo extinto o processo
na forma do CPC, art. 269, inc. IV, c/c o 598.
Condeno os exequentes, por litigância de má-fé, em multa correspondente a 1%
(um por cento) do valor atribuído à causa, monetariamente corrigido desde o
ajuizamento da ação. A multa será rateada pelos exequentes segundo a cota
parte (percentual) que cada um detém sobre o(s) título(s) exequendo(s) – CPC,
art. 18, caput e § 1o.
Os exequentes ainda arcarão com o pagamento das custas processuais.
Não resta dúvida, então, que houve um claro intuito de fraudar o fisco com
utilização de créditos sabidamente inexistentes. Além do mais, o modo utilizado para
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
16
supostamente confessar seus débitos foram impróprios, de forma proposital, para não possibilitar
que o Fisco pudesse fazer a cobrança dos créditos tributários a partir de auditoria interna. Esse
método utilizado não é lançamento por homologação, como argumenta a recorrente, por não
haver previsão legal para tal. A recorrente poderia ter utilizado a DCTF para confessar seus
débitos. Mas não o fez, não restando alternativa à Autoridade Fiscal a não ser lavrar os autos de
infração objetos deste processo.
Diferentemente do arguido pela recorrente, o lançamento tributário segue o
prescrito no Decreto 70.235/72, garantido a ampla defesa e o contraditório quando possibilita
seus recursos administrativos. E esse julgado nada mais é que o resultado do exercício destes
direitos.
O contribuinte traz, ainda, argumento de que não há previsão legal para aplicação
de multa que não seja a prevista no art. 7o da Lei n.o 10.426/02 (falta de entrega de DCTF).
Também não assiste razão ao contribuinte. A multa aplicada está prevista no art. 44
da Lei 9.430/96 (vigente à época):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A multa de 150% foi aplicada com base § 1o acima citado, combinado com o art. 72
da Lei no 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Como se viu, em 12/09/2012, o Fisco Federal cientificou a empresa das orientações
contidas na cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”, esclarecendo-a
de que poderia se sujeitar às penalidades da lei tributária e penal. A fiscalização somente foi
iniciada quase 3 anos após, com ciência do termo de início em 02/04/2015. Mesmo ciente de que
estava irregular e tendo a oportunidade de corrigir seu procedimento, não o fez.
Com todo o contexto de fraude evidente, é claramente cabível a qualificação da
multa da forma realizada.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
17
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e a nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723592/2016-82
18

Fl. 544
DF CARF MF
Original